Tribunal: TJDFT
Processo: 0739111-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, §1o, DO CPC.
1. Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
2. Na hipótese, foi realizada pesquisa por meio do sistema Sisbajud, que restou infrutífera. Por outro lado, em relação ao apontado imóvel de propriedade da parte executada, verifica-se que a exequente não atendeu a intimação para apresentar a certidão atualizada da matrícula do imóvel, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo.
3. Ademais, o artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.